Tribunal: TJDFT
Processo: 0732328-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732328-04.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALVES DE HOLANDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA ALVES DE HOLANDA contra ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL que, na Execução Fiscal 0041705-64.2014.8.07.0018, bloqueou R$ 19.048,74 em sua conta poupança. A Impetrante sustenta que tem direito à gratuidade de justiça gratuita e à tramitação prioritária devido à idade avançada. Afirma que é impenhorável quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta poupança, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Salienta que o dinheiro bloqueado constitui reserva para situações de necessidade. Requer a concessão de liminar para desconstituir o bloqueio do dinheiro encontrado na conta poupança. É o relatório. Decido. O mandado de segurança não é admissível. Cabe agravo de instrumento contra a decisão judicial impugnada, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, da Lei Processual Civil, circunstância que afasta o cabimento do mandado de segurança, na esteira do que estatui o artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, verbis: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; “ O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo recursal e por isso não é admitido quando a decisão judicial impugnada comporta ataque recursal. Trata-se de matéria que não desperta polêmica jurisprudencial e que está consolidada na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, que tem a seguinte dicção: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Na verdade, a via recursal sequer é necessária ou adequada antes que se observe o itinerário processual previsto no artigo 854, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.” Somente depois da definição judicial sobre a impenhorabilidade arguida nesses termos passa a existir interesse para a interposição de agravo de instrumento, recurso dotado de efeito suspensivo ope judicis que evidencia a inadmissibilidade do mandado de segurança. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília - DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator